Tribunal: TJBA
Processo: 0081435-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081435-66.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO DE AGUIAR NUNES JUNIOR

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE PARADELLA MERCES SANTOS, MARCO ANTONIO DE SOUSA ANDRADE, BARBARA ELI ARAUJO PAIVA, ALINE DAIANE ROSA MARTINS SILVA, PRISCILA NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO ("TIME SHARING"). IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA PARA O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS PELA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO CONTRATUAL PROCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O apelante adquiriu pontos para sistema de tempo compartilhado em rede hoteleira e alega nunca ter conseguido exercer seu direito de ocupação por recorrente indisponibilidade de vagas nos períodos pretendidos.

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) é aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se trata de prova de difícil ou impossível produção por sua parte (prova diabólica); e (ii) se o descumprimento contratual pela fornecedora enseja rescisão contratual e danos morais.

3. A inversão do ônus da prova, decretada interlocutoriamente nos autos e não recorrida pela parte adversa, impõe à fornecedora o ônus de comprovar que ofertou adequadamente os serviços contratados, especialmente quando se trata de prova diabólica para o consumidor, que não tem meios de documentar ligações telefônicas para central de reservas ou comprovar disponibilidade de vagas em sistema informatizado de controle exclusivo da fornecedora.

4. A confissão da apelada quanto à negativa de ao menos uma reserva por indisponibilidade, associada às alegações contraditórias sobre a existência ou não de quotas diferenciadas para hóspedes conveniados e não conveniados, corrobora o descumprimento contratual alegado.

5. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, autoriza a rescisão contratual quando uma das partes não cumpre sua obrigação principal.

6. Configura dano moral indenizável a frustração reiterada do consumidor que, após pagar integralmente um pacote de hospedagem em sistema de tempo compartilhado, vê-se impossibilitado de usufruir do serviço contratado.

7. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0081435-66.2009.8.05.0001, em que figura como Apelante ALBERTO DE AGUIAR NUNES JUNIOR e como Apelados BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A E BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA